Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA REQUERIDA PELO CREDOR. PRAZO DILATÓRIO. SENTENÇA OMISSA. PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Autor pediu conversão da ação de busca e apreensão em execução. Petição, no entanto, não analisada pela Magistrada de origem. Protocolada com três dias de antecedência à prolação da sentença. Ainda que já decorrido o prazo para manifestação da parte, referido prazo é dilatório, razão pela qual a petição pode ser analisada, em respeito ao princípio da celeridade processual e primazia da decisão de mérito.

2. Ausência de respaldo legal na proibição de pesquisa de endereço pelas plataformas a que somente o Poder Judiciário tem acesso. Imprescindível a atuação judicial nesses casos. Tal medida contraria o §1o do art. 319 do Código de Processo Civil e o princípio da cooperação processual.

3. Não configurado o abandono processual.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.